Tribunal: TJDFT
Processo: 0733921-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733921-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GILCE MATIAS, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se os advogados para que, no prazo de 30 (trinta) dias, entrem em contato com a credora GILCE MATIAS (endereço indicado no ID 27389959) e após requeiram a expedição de alvarás para transferência dos valores devidos a título de superpreferência com o destaque de honorários. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac